Tribunal: TJSP
Processo: 2038928-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que julgou parcialmente procedente a ação de liquidação de sentença, para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.145,73, além da sucumbência. – Inconformismo.
Radiografia acostada revelando que as autoras, na

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que julgou parcialmente procedente a ação de liquidação de sentença, para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.145,73, além da sucumbência. – Inconformismo.
Radiografia acostada revelando que as autoras, na qualidade de sucessoras do titular da linha, não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100- Inadmissibilidade de se contemplar os que não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram por transferência do direito de uso. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação das autoras ao pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade. Provimento.